Tribunal: TJDFT
Processo: 0752060-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752060-31.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA EMBARGADO: A. P. Q. D. O., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 66212243, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante em razão da inovação recursal. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 66343889, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, sob o fundamento de que a tese vertida no recurso de apelação, acerca da ausência de vínculo com a administradora de benefícios, foi ventilada em contestação (ID 64112268) e manifestação de ID 64112293. Repisa os argumentos vertidos no recurso de apelação, acerca a sucessão da Unimed Montes Claros pela Unimed Nacional e, ao final, postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que o embargado (autor) e administradora de benefícios já promoveram a readequação do contrato quando da migração para a Unimed Nacional. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas para, caso queiram, ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024 às 13:15:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora